Tribunal: TJDFT
Processo: 0710757-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710757-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: ANDRE LUIS GASPAR JANONES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA contra a decisão (ID 83889539 / 86831017) da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (Processo n. 0704771-73.2021.8.07.0001) movida em seu desfavor por ANDRE LUIS GASPAR JANONES, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a apresentação de dados cadastrais completos referentes ao endereço eletrônico apontado na inicial, inclusive a Porta Lógica de Origem, sob pena de multa diária. Nas razões (ID 24828268), alega a impossibilidade de integral cumprimento da obrigação imposta, pois, ressalvados o registro de IP e o momento (data e horário) de acesso ao provedor de aplicação da internet, as demais informações solicitadas não integram o seu banco de dados (sequer são exigidas no procedimento de abertura de uma conta “Gmail”), tampouco figuram entre os elementos de armazenamento obrigatório, previstos na Lei n.o 12.965/2014. Afirma que os serviços ofertados se limitam à garantia de acesso dos usuários da internet a determinadas aplicações (dentre as quais a plataforma de e-mails “Gmail”), não sendo de sua responsabilidade a própria conexão com a rede – tarefa restrita aos provedores de internet. Estes, sim, teriam condições de apresentar os dados pessoais do usuário. Reputa suficientes ao propósito perseguido pelo demandante – identificação do usuário que divulgou material ofensivo – os registros já disponibilizados (IP, e-mail de criação do perfil, horários de login e logout). Com tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo para afastar a incidência da multa imposta pelo juízo singular. No mérito, pleiteia a reforma da decisão resistida. Preparo comprovado (ID 24828271). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual “cabe agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em cognição sumária, própria do exame perfunctório, reputo presentes os pressupostos essenciais à concessão do efeito suspensivo. Extrai-se dos autos que o autor, munido de decisão judicial favorável em outro processo (0737333-72.2020.8.07.0001), busca compelir as requeridas (ALGAR TELECOM S/A, TELEFÔNICA BRASIL S/A e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) ao fornecimento de todos os dados disponíveis em seus registros concernentes à conta de e-mail apontada na inicial. Deferido pelo juízo singular o pedido de tutela provisória, a agravante opôs embargos de declaração e apresentou os números de IP e todos os registros de acesso à aplicação, quanto ao e-mail apontado (ID 84656455 / 84656458 / 84656459 - origem). Na ocasião, consignou a suficiência das informações prestadas e a impossibilidade de fornecimento dos demais dados solicitados (RG, CPF, endereço, telefone), porquanto não coletados – prescindíveis ao procedimento de abertura de uma conta Gmail. A Lei n. 12.965/2014 faz nítida distinção entre os provedores de conexão à internet e provedores de aplicações. Em relação aos últimos, estabelece a obrigação de guarda dos registros de acesso (art. 15), os quais, por sua vez, são compreendidos como “o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP” (art. 5o, inciso VIII). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que, “para adimplir sua obrigação de identificar usuários que eventualmente publiquem conteúdos considerados ofensivos por terceiros - é suficiente o fornecimento do número IP correspondente à publicação ofensiva indicada pela parte” (REsp 1.829.821/SP). Portanto, considerando que o provedor de aplicações já apresentou os registros de acesso – compreendidos pela jurisprudência como suficientes à identificação do usuário – a pretensão liminar se reveste de plausibilidade jurídica e de urgência (quanto à incidência de multa diária por descumprimento). Ante o exposto, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito recursal, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo, com a consequente suspensão da multa diária. Comunique-se ao Juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator